Tribunal: TJDFT
Processo: 0701435-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. PRISÃO PREVENTIVA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO DE PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. MÉRITO. DECISÃO FUNDAMENTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PERIGO DE LIBERDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
1. O habeas corpus não se presta para analisar pedido subsidiário de redesignação da audiência de instrução e julgamento para data mais próxima, devendo ser utilizado para garantir o direito fundamental à liberdade de locomoção do paciente que, em tese, estaria sofrendo constrangimento ilegal, em virtude de ato coator não fundamentado, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal.
2. A inexistência de testemunhas oculares não é argumento razoável para afastar o relato da vítima de violência doméstica, usualmente cometida de forma oculta, e cuja narrativa está em consonância com diversos outros elementos de prova acostados aos autos, como o testemunho dos agentes policiais que efetuaram a prisão em flagrante, após serem acionados pela vizinha, e as ocorrências policiais anteriores.
3. A prisão preventiva é espécie de medida cautelar que deve ser aplicada quando constatados o perigo na liberdade do agente e os indícios do cometimento do crime que lhe é imputado, observadas as hipóteses elencadas no art. 312 do CPP. Não pode, assim, ser confundida ou comparada com o cumprimento da pena que, em tese, será fixada em caso de condenação.
4. Habeas corpus parcialmente conhecido. Ordem denegada.